Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-93.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1002852-93.2020.8.11.0002
RECORRENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que assim restou ementado (Id. 105602998):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – RECONHECIMENTO COMO CAUSA DE PEDIR E NÃO PEDIDO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice à propositura de ação civil pública fundada na inconstitucionalidade de lei, desde que a declaração de incompatibilidade com o texto constitucional seja causa de pedir, fundamento ou mera questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público. 2. Embora tenha requerido a declaração de inconstitucionalidade das Leis no 4.435/2019, 4.484/2019 e 4.536/2019, o Ministério Público expressamente o requereu “de forma incidental”. Deve, assim, o pedido ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação (art. 322, §2o, do CPC), sobretudo porque no caso foi postulada a imposição de concretas obrigações de fazer e não fazer, tudo a indicar que a admissão da ação civil pública encontra amparo na jurisprudência do STJ e do STF. (N.U. 1002852-93.2020.8.11.0002, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/10/2021)
Rejeitados os Embargos de Declaração (Id. 119284492).
Alega violação ao art. 16 da Lei n. 7.347/1985, ao argumento de que “a pretensão do recorrido de declaração incidental de inconstitucionalidade das leis tomou contornos de objeto central da demanda”, bem como aos arts. 1° e 2°, ambos da Lei n. 9.868/1999, sob a assertiva de que “o Ministério Púbico Estadual não possui competência para impugnar norma inconstitucional via controle abstrato”, além de dissidio jurisprudencial entre o acórdão e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso sob pena de submeter o “Órgão recorrente ao risco inquestionável e irreparável de paralisação de suas atividades, uma vez que os servidores possuem atribuições essenciais para a execução dos trabalhos e à continuidade dos serviços da Câmara Municipal de Várzea Grande”, além de impor ao Poder Legislativo Municipal “um enorme dispêndio financeiro em razão das verbas rescisórias que serão devidas aos servidores afastados”.
Recurso tempestivo (Id. 133261698).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que ser possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, em sede de ação civil pública, quando a controvérsia constitucional figurar como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do pedido principal, o que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Outrossim, considerando que a ação originária sequer fora recebida na origem, não se verifica, no momento, risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, uma vez que inexiste qualquer pronunciamento judicial determinando o afastamento de servidores.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1002852-93.2020.8.11.0002
RECORRENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que assim restou ementado (Id. 105602998):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – RECONHECIMENTO COMO CAUSA DE PEDIR E NÃO PEDIDO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice à propositura de ação civil pública fundada na inconstitucionalidade de lei, desde que a declaração de incompatibilidade com o texto constitucional seja causa de pedir, fundamento ou mera questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público. 2. Embora tenha requerido a declaração de inconstitucionalidade das Leis no 4.435/2019, 4.484/2019 e 4.536/2019, o Ministério Público expressamente o requereu “de forma incidental”. Deve, assim, o pedido ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação (art. 322, §2o, do CPC), sobretudo porque no caso foi postulada a imposição de concretas obrigações de fazer e não fazer, tudo a indicar que a admissão da ação civil pública encontra amparo na jurisprudência do STJ e do STF. (N.U. 1002852-93.2020.8.11.0002, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/10/2021)
Rejeitados os Embargos de Declaração (Id. 119284492).
Alega violação ao art. 102, I, “a”, da CF, ao argumento de que não se pode valer de ação civil pública como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, usurpando competência do Tribunal de Justiça, bem como ao art. 103 da CF, sob a assertiva de que “o Ministério Púbico Estadual, que é um órgão técnico, não tem competência para impugnar norma inconstitucional via controle abstrato”, além de dissidio jurisprudencial entre o acórdão e o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso sob pena de submeter o “Órgão recorrente ao risco inquestionável e irreparável de paralisação de suas atividades, uma vez que os servidores possuem atribuições essenciais para a execução dos trabalhos e à continuidade dos serviços da Câmara Municipal de Várzea Grande”, além de impor ao Poder Legislativo Municipal “um enorme dispêndio financeiro em razão das verbas rescisórias que serão devidas aos servidores afastados”.
Recurso tempestivo (Id. 133261698).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que o exame jurídico das apontadas contrariedades ao texto constitucional demanda a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, em especial da Lei da Ação Civil Pública, de forma que a ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa, o que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Outrossim, considerando que a ação originária sequer fora recebida na origem, não se verifica, no momento, risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, uma vez que inexiste qualquer pronunciamento judicial determinando o afastamento de servidores.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.